Tribunal: TJSP
Processo: 1031505-07.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DO SÍNDICO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DA AUTORA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DO SÍNDICO. DESCABIMENTO. O síndico, quando atua em suas funções, o faz como representante legal do condomínio (arts. 1347 e 1348, II, IV, do CC), de sorte que não tem legitimidade

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DO SÍNDICO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DA AUTORA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DO SÍNDICO. DESCABIMENTO. O síndico, quando atua em suas funções, o faz como representante legal do condomínio (arts. 1347 e 1348, II, IV, do CC), de sorte que não tem legitimidade para responder individualmente, como pessoa física, por questões relacionadas às normas condominiais, hipótese dos autos, em que se discute sobre a restrição do uso das vagas da garagem, regra prevista no Regimento Interno do Condomínio. PRETENSÃO DE EMENDA À INICIAL. CABIMENTO. Perfeitamente viável a determinação de emenda à inicial para inclusão do condomínio no polo passivo (art. 329, II, do CPC). Providência que não implica em prejuízo ao apelado e está em consonância com o princípio da economia processual. Sentença de extinção afastada, com determinação de devolução dos autos à vara de origem.

Recurso provido, com determinação.